Tribunal: TJSP
Processo: 0022513-64.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA DE PACAEMBU ONDE O RÉU ENCONTRA-SE PRESO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SOROCABA, COMARCA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA DE PACAEMBU ONDE O RÉU ENCONTRA-SE PRESO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SOROCABA, COMARCA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal.
2. Seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados quando da execução da pena de multa.
3. Ocorre que, uma vez tendo a ação penal tramitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do mesmo foro em que tramitou o feito de conhecimento.
4. Ressalte-se que, tratando-se a presente execução de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e no intuito de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal.
5. Conflito de Jurisdição julgado procedente para determinar o processamento da execução no Juízo suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0022513-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES DA COMARCA DE SOROCABA,
Interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e BRUNO
FRANÇA DE OLIVEIRA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCA DE PACAEMBU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito de
jurisdição, declarando-se competente o Juízo suscitante (Vara do Júri e Execuções
Penais da Comarca de Sorocaba). V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), XAVIER DE AQUINO (DECANO) E
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0022513-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0022513-64.2020.8.26.0000
RELATOR: VICE-PRESIDENTE
CÂMARA ESPECIAL
Comarca: SOROCABA
Suscitante: JUÍZO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES DA COMARCA DE
SOROCABA
Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PACAEMBU
VOTO No 56.066
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE
DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. DISTRIBUIÇÃO AO
JUÍZO DA 1a VARA DE PACAEMBU ONDE O RÉU
ENCONTRA-SE PRESO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SOROCABA,
COMARCA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao
artigo 51 do Código Penal.
2. Seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da
Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos
a serem adotados quando da execução da pena de multa.
3. Ocorre que, uma vez tendo a ação penal tramitado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, a execução
deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do mesmo
foro em que tramitou o feito de conhecimento.
4. Ressalte-se que, tratando-se a presente execução de
procedimento autônomo em relação à execução da pena
restritiva da liberdade e no intuito de se evitar que referido
feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja
transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha
progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda
seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais
do foro originário da ação penal.
5. Conflito de Jurisdição julgado procedente para determinar
o processamento da execução no Juízo suscitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0022513-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba em face
do Juízo da 1a Vara da Comarca de Pacaembu, a fim de se declarar o foro
competente para processar a execução da pena de multa imposta na sentença
proveniente da ação penal na qual se apurou a prática do delito tipificado no
artigo 171, “caput”, do Código Penal cometido pelo réu BRUNO FRANÇA DE
OLIVEIRA.
É o relatório.
2. Diante da jurisprudência sedimentada e da suficiência dos
documentos que instruem o incidente passa-se desde logo ao julgamento, modo
de garantir prestação jurisdicional em tempo razoável, vetor constitucional
introduzido pela EC no 45.
O conflito negativo de jurisdição está configurado, nos
termos do artigo 114, I, do Código de Processo Penal, uma vez que nenhum dos
Juízos envolvidos reconhece sua competência para processar e julgar a
demanda.
Segundo consta, o réu BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
teria sido condenado, além da medida restritiva de liberdade, ao pagamento de
11 (dez) dias-multa (R$ 265,47), em regime inicial semiaberto, conforme de vê da
certidão de fls. 07 dos autos de origem.
Dando cumprimento ao decisum o Ministério Público ajuizou
a execução dos dias-multa perante o Juízo da 1a Vara de Pacaembu, o qual
determinou a remessa do feito ao juízo do local onde tramitou o processo de
conhecimento (fls. 08/11 da origem).
Redistribuída a execução, o Juízo da Vara do Júri e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0022513-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Execuções da Comarca de Sorocaba houve por bem suscitar o presente conflito
de jurisdição ao argumento de que a execução deve tramitar no juízo do local em
que o réu esteja cumprindo a pena restritiva de liberdade (fls. 01/03).
Assiste razão ao suscitado.
Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADIN no 3.150, datado de 13.12.2018, houve por bem conferir
interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal nos
termos a seguir transcritos:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art.
51 do Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da
multa na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio
(Relator) e Edson Fachin, que o julgavam improcedente. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018.
Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga
omnes, uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição Federal,
apresenta eficácia contra todos e efeito vinculante.
Certo é que, seguindo o entendimento exarado, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da
Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados
quando da aplicação da pena de dias-multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente aplicada, após o trânsito
em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se houver, caberá
ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da expedição da
guia de recolhimento definitiva ou das peças necessárias para
complementar a guia de recolhimento provisória, na forma do artigo 468
destas Normas de Serviço, promover a intimação do réu,
preferencialmente por carta com AR, para o pagamento da multa no
prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será intimado para o
pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias, procedendo-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0022513-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
forma prevista no artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou o processo
anotará o pagamento, comunicando o cumprimento ao Juízo das
Execuções Criminais competente para a execução da pena privativa de
liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da
multa cumulativamente aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
determinará a expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá vista ao MP e, após,
lançará a movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da
Multa Penal”, a qual atribuirá ao processo a situação “suspenso, e
encaminhará o processo com tramitação digital, automaticamente para a
fila “Ag. Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da
multa penal, o juízo de conhecimento procederá a anotação no histórico
de partes inserindo o evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de
Multa”, indicando no complemento o número do processo de execução e
lançará a movimentação “61619- Definitivo - Processo Findo com
Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A extinção da pena de
multa incumbirá ao Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução
da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde
tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido ao arquivo
definitivo somente após a extinção de todas as penas aplicadas, devendo
ser alterada a situação do processo com o lançamento da movimentação
“Cód. 22- Baixa Definitiva”
Ressalte-se que mencionado provimento encontra-se em
consonância com o decidido pela Corte Suprema, pois respeita a competência
das Varas das Execuções Criminais para a demanda executiva das multas
impostas, ressaltando a titularidade do Ministério Público para tal mister.
E, no caso dos autos, o Ministério Público após ser expedida
certidão pelo Juízo do conhecimento (fls. 07 da origem), procedeu à execução da
sentença penal transitada em julgado.
Ocorre que, uma vez tendo a ação penal tramitado pelo
Juízo
da
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Sorocaba
(feito
no
0000812-60.2015.8.26.0602), a execução deverá se dar pela Vara da Execução
Criminal do mesmo foro em que tramitou o feito de conhecimento.
Por certo, tratando-se a execução dos dias-multa de
procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0022513-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu
seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de
regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal.
Nesse sentido é o entendimento já exarado por esta Câmara
Especial, havendo expressa menção na fundamentação constante dos votos:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Execução de pena de multa
Imposição pela prática do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
Remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para cobrança da multa, não
paga pelo sentenciado intimado pela vara de conhecimento Devolução dos
autos, com fulcro na Resolução no 616/2013 do C. Órgão Especial do TJ/SP,
nos artigos 479 e 482 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado e no artigo 51 do Código Penal Legitimidade prioritária
do Ministério Público para propor a execução na Vara das Execuções Penais
ADIn 3.150
Alteração do artigo 51 do Código Penal pela Lei no
13.964/2019 ("Pacote Anticrime") Conflito conhecido para reconhecer a
competência do Juízo suscitante, em razão da necessidade de cumprimento
pela Vara Criminal onde tramitou o processo estabelecido no art. 480-A das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, abrindo-se
vista ao Ministério Público para eventual propositura de execução de pena
de multa Provimento CG no 04/2020 que alterou os artigos 479 a 482 e 583
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado

Execução da pena de multa que deverá ser proposta pelo Ministério Público
na Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca
de Franca, conforme regras de organização judiciária, nos termos do artigo
96, inciso I, da Constituição Federal. (TJSP; Conflito de Jurisdição 0047759-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de
Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Franca - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020).
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa
não paga pelo sentenciado, a despeito de regular intimação. Remessa dos
autos, pelo Juízo de conhecimento, ao DEECRIM da 6a RAJ. Desacerto da
medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido
no artigo 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado, deixando de abrir vista ao Ministério Público para eventual
ajuizamento, perante a Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e
Juventude da Comarca de Franca, de ação para execução da sanção
pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Franca, ora suscitante. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0047971-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020).
Desse modo, deverá a execução ser processada perante o
Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Sorocaba, uma vez
que o processo de conhecimento se deu perante referida Comarca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0022513-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
3. Do exposto, configurado o conflito de jurisdição,
declara-se competente o Juízo suscitante (Vara do Júri e Execuções Penais
da Comarca de Sorocaba).
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente
Relator